Tribunal: TJDFT
Processo: 0717214-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. RECOLHIMENTO DO ITCD. CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. No rito do arrolamento comum, a comprovação do recolhimento do ITCD não é condição para a prolação da sentença homologatória da partilha, considerando a disposição do artigo 662, do Código de Processo Civil, que estabelece que nesse procedimento de arrolamento não são conhecidas ou apreciadas questões relativas a taxas judiciárias e tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Precedentes.